Tribunal: STF
Processo: HC 231839
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, convocado a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito alusiva aos atos de 8 de janeiro de 2023.  



    Proferi decisão monocrática em 28/8/2023, deferindo a medida liminar pleiteada para garantir ao paciente, no tocante aos questionamentos capazes de incriminá-lo, o direito ao silêncio, o direito à assistência por advogado durante o ato, o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de consignar termos com tal conteúdo e o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.  



    Não foram apresentadas informações pela autoridade coatora.  



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se para que seja declarado prejudicado o presente habeas corpus, em virtude da perda superveniente de objeto (doc. eletrônico 9).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    Tem razão o parecer da PGR.  



    O art. 659 do Código de Processo Penal determina que, “se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.  



    É que se verifica no caso concreto.  



    O paciente, de fato, já foi ouvido e teve seus direitos constitucionais assegurados. Impõe-se, portanto, a declaração de prejudicialidade do presente habeas corpus.



    No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (HC 120.943/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/4/2017; HC 89.269/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 15/12/2006).  



    Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA esta impetração, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se. 



    Registre-se.



    Intime-se.  



    Brasília, 15 de setembro de 2023.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator